Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001053-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ESPOLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA E IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois comprovante de pagamento bancário não se refere à Guia de Recolhimento da União-GRU - das custas judiciais, no 3195826, id. 121370470”. (id. 121494472)
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Atente-se a secretaria para o processamento do Recurso Especial interposto no id. 122214995.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça